Tribunal: TJES
Processo: 5010903-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010903-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: L. S. C.

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. REJEIÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos presentes aclaratórios.
Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

3. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º 5010903-44.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

E
MBARGA
DO
:
L. S. C.

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROS
A

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão da lavra do eminente Desembargador Telemaco Antunes de Abreu Filho (id nº 5546728), que proveu parcialmente o agravo de instrumento manejado pelo ora embargante, reformando a decisão primeva impugnada apenas em relação à obrigação de custear sessões de orientação parental.

Nas razões recursais, alegou-se não ser devido o custeio de nenhum dos procedimentos deferidos (tratamento intensivo pela metodologia MIG), pois alheios ao rol da ANS e não contemplados contratualmente.

Em contrarrazões foi arguida preliminar de inadmissão recursal, a qual passo a enfrentar.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO: INEXISTÊNCIA DE VÍCIO

O recorrido afirmou inexistir vício no bojo do acórdão embargado, razão pela qual não se haveria de conhecer dos aclaratórios manejados.

Ocorre que a existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos aclaratórios. Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - OMISSÃO INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no referido dispositivo legal, sendo sua verificação
in concreto
matéria atinente ao mérito recursal” (TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 24090323122, publicado em 02/08/2017).

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar suscitada para conhecer do recurso
apresenta
d
o
.

MÉRITO

Em sede meritória, registro, de logo, não prosperar a irresignação
.

A
priori
, recordo aos eminentes pares que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Neste passo, em que pese o inconformismo deduzido, tenho que a pretensão recursal não comporta provimento, pois pautado o julgamento ora objurgado nas seguintes premissas: o menor impúbere ora recorrido fora diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e entendeu o STJ “ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA)” (EREsp 1.889.704/SP; REsp n. 2.043.003/SP).

Por ocasião do julgamento colegiado embargado considerou-se, ainda, que:

- “comprovada a necessidade do procedimento em relação a enfermidade, é devida a cobertura pelo plano de saúde de todas as despesas que o segurado tiver, já que apenas o médico especialista, conhecedor do estado clínico de seu paciente, é capaz de identificar, diante da situação concreta, as reais necessidades quanto ao medicamento a ser utilizado”;

- “restou devidamente demonstrada a ineficácia dos tratamentos anteriormente feitos, artigos científicos que tratam da eficiência do método MIG/TREINI, bem como os motivos de sua recomendação”;

- “a Agência Nacional de Saúde editou a Resolução Normativa nº 539/2022, estabelecendo que ‘
para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá
oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente
para tratar a doença ou agravo do paciente’.
Nesse sentido, restou estabelecido que o médico do paciente que determina qual método a ser utilizado para tratamento de beneficiário portador de transtorno global de desenvolvimento, não podendo o plano de saúde eximir-se com base no fato de que o método especificamente indicado não constaria de forma expressa no rol da ANS”.

Tais informações, em meu entender, subsidiam a conclusão externada na ocasião, sendo certo que as temáticas trazidas em sede recursal, quando suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora, ainda que de forma subjacente, não exprimem deficiência na fundamentação da decisão e, por conseguinte, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada argumento, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso,
está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes,
nem mesmo ao PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
”
(STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019). (Grifei).

“Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório não denota a deficiência na fundamentação da decisão, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
.
Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a violação do art. 1.022 tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.752.829/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; e AgInt no REsp n. 1.820.927/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019” (STJ, AgInt no AREsp 1624924/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). (Grifei).

O acórdão vergastado adotou fundamentação necessária e assaz à solução plena da controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente e cognitivo, as questões vitais ao deslinde do feito.

Nesta linha, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.